Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710522-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE BRASILIA, AMAURI AMORIM GUIMARAES RECORRIDO: AMAURI AMORIM GUIMARAES, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE BRASILIA DECISÃO Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto ao recorrente A.D.A.G. a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques; b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator